Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-36.2016.8.26.0063
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência em face de decisão monocrática que determinou a remessa do valor devido aos autos do inventário – Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da existência de inventário, porém, igualmente necessária a regularização da representação do espólio que deve ser buscada pelos herdeiros – Quantias devidas ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência em face de decisão monocrática que determinou a remessa do valor devido aos autos do inventário – Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da existência de inventário, porém, igualmente necessária a regularização da representação do espólio que deve ser buscada pelos herdeiros – Quantias devidas ao de cujus serão direcionadas para o juízo do inventário.

Recurso desprovido.